Tribunal: TJSP
Processo: 1101100-45.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1101100-45.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCILIO CANDIDO, é embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101100-45.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.101.100-45.2018.8.26.0100/50.000
Embargante: MARCILIO CANDIDO
Embargada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.676
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 436/445, alegando que o julgado é omisso em relação aos
danos morais sofridos pelo autor. Afirma que a embargada descumpriu
deliberadamente o contrato e expôs a risco a saúde do embargante, sendo que
a recorrida somente disponibilizou o medicamento um mês após a ciência da
decisão que concedeu a liminar, todavia, adotou conduta desumana e criou
empecilhos para o regular fornecimento do fármaco para a realização do
tratamento. Na sequência, reitera os momentos de angústia e de exposição a
situações vexatórias, o que fora ignorado pelo julgado. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos para que o plano de saúde seja condenado ao
pagamento de danos morais ao ora recorrente.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
O v. acordão embargado mencionou, de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101100-45.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
precisa, os motivos pelos quais deu provimento em parte ao apelo da ré e
negou provimento ao recurso do autor, afastando os danos morais.
A pretexto de omissão, pretende o embargante rediscutir a
matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem supedâneo legal, mesmo
porque, tal vício não se encontra no julgado.
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em relação ao
entendimento da parte ou a textos legais.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação
de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação do recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pelo embargante caracteriza mero
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295